Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-93.2014.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-93.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO ANESE - CPF: 993.077.230-87 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO, PELO RÉU, DA EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR – POSTERIOR DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES E ENTREGA EXTRAJUDICIAL DE GRÃOS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A COTAÇÃO DA SOJA NA DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – SANEAMENTO – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reconhecimento da existência e exigibilidade da dívida pelo devedor durante a tramitação da Medida Cautelar de Sequestro é incompatível com alegação de falta de interesse de agir do credor. 2. Se a questão controvertida é a suficiência do valor depositado em juízo para quitação integral da obrigação de entrega de grãos e o tema não é sequer tangenciado no apelo, deve ser mantida a sentença que admite o acerto do cálculo exibido pelo credor e confirma o sequestro em relação ao saldo remanescente. 3. Constatada a existência de erro material, deve ser acolhido o apelo para fins de saneamento. 4. A condenação às custas processuais e aos honorários advocatícios se relacionada com o princípio da causalidade e com a sucumbência na lide, e não com a natureza da tutela vindicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000792-93.2014.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIAGO ANESE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar de Sequestro
”

(Proc. no 0000792-93.2014.8.11.0029), ajuizada contra o apelante por AGRO ARAGUAIA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, rejeitou a preliminar de imprescindibilidade de prestação de caução anotando que esta foi “
dispensada ante o preenchimento dos requisitos do antigo artigo 813 do Código de Processo Civil/73
”, repeliu a arguição de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo por entender que “
o pedido de arresto veio consubstanciado na prova documental da dívida e na ausência de pagamento da obrigação contratada
”, e, no mérito, reputou provada a “existência do crédito do requerente”, em valor correspondente a 3 mil sacas de soja, e, considerando que, durante a tramitação processual, foram arrestadas 1.930,58 sacas de soja e depositados em juízo R$ 56,9 mil, correspondentes a 947 sacas de soja, julgou procedente o pedido “
para o fim de confirmar o arresto do saldo remanescente consistente em 314 sacas de soja
”, condenando o réu/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 81630547 - pág. 154/160).

O réu/apelante repete “
ipsis litteris
” as teses deduzidas em contestação, reprisando arguição liminar de “
necessidade de apresentação de caução
” sob argumento de que, como essa “
tem por finalidade assegurar o ressarcimento das perdas e danos advindas da execução da medida cautelar, que tanto pode provir da execução liminar quanto da execução provisória ou definitiva subsequente à sentença de mérito proferida no processo cautelar,
(...)
o produto que é objeto do próprio contrato não poderá representar forma de caução
(...)
, devendo o juízo determinar o deposito do equivalente em dinheiro do produto almejado, ou seja, R$ 440 mil, sob pena de revogação da liminar concedida
” (sic – cf. Id. no 81630548 - Pág. 4/5).

Insiste em que “
não se encontram presentes os elementos que autorizem uma medida tão áspera como o sequestro
”, porque “
o contestante não se encontra em estado de insolvência, não está a alienar bens, não contraiu dívidas extraordinárias, não colocou seus bens em nome de terceiros e tampouco está a praticar atos fraudulentos no intuito de lesar eventuais credores
”, e reafirma tratar-se de “
cédula de produto rural fria
”, dizendo que “
houve um verdadeiro desvio de finalidade
”, já que a CPR “
está lastreada numa compra e venda, e de entrega futura de máquinas
” (sic – cf. Id. no 81630548 - pág. 7/9).

Sustenta que “
a sentença foi omissa, pois não observou que o cumprimento em dinheiro se deu por não ter plantado a área objeto da penhora e que os grãos estavam empenhados também a outros credores
” (?); diz que “
mesmo assim não restou configurada a mora, pois houve deposito do saldo diferença em juízo pelo apelante
”, e, por fim, que a sentença é marcada por “
erro material
” porque “
impôs ao apelante o pagamento de uma quantia de 314 sacas, ou seja, julgou além do pedido, por tal motivo deve ser reformada ou seja anulada
” (sic – cf. Id. no 81630548 - pág. 29/30).

Alega, por fim, ser “
indevida
(a)
condenação em honorários
”, pois “
a medida cautelar proposta pelo apelado é antecedente a Execução para entrega de coisa incerta
(e)
portanto não tinha natureza satisfativa
”, e, “
com a mudança da lei processual civil, a condenação em honorários advocatícios, só é devida, quando a natureza da medida cautelar tem a natureza de formação de um processo autônomo
” (sic – cf. Id. no 81630548 - pág. 32).

Nas contrarrazões, a autora/apelada pontua que “
o próprio apelante confessou em juízo que estava providenciando a aquisição de novo produto para entregar ao apelado, restando comprovado a inadimplência
”, e, no mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 81630548 - pág. 44/53).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, as preliminares não merecem acolhimento, pois, de fato, a r. decisão deferitória do pedido de liminar dispensou a caução (cf. Id. no 81630542 - Pág. 52/54), medida ratificada por esta eg. Corte de Justiça, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 51.766/2014, interposto pelo réu/apelante (cf. acórdão vinculado ao Id. no 81630547 - pág. 67/73).

Por outro lado, admito que a arguição preliminar de falta de interesse de agir, resumida à tese de que “
não se encontram presentes os elementos que autorizem uma medida tão áspera como o sequestro
”
(sic – cf. Id. no 81630548 - Pág. 7).

A questão, na realidade, é simples e prescinde de maiores considerações.

Mesmo após dedução de matérias de defesas devotadas ao embaraço à pretensão de sequestro para viabilizar a satisfação do crédito da autora, como, e.g., falta de interesse de agir e inexistência de mora, o próprio réu reconheceu, durante a tramitação processual, a existência, liquidez e exigibilidade da dívida, tanto é que, após cumprimento parcial da ordem liminar, com sequestro de
1.930,58 das 3 mil sacas de soja devidas à autora em relação à primeira das três parcelas da CPR,
compareceu aos autos para espontaneamente depositar valores em juízo para fins de quitação dessa prestação inaugural.

Verifica-se que, na petição vinculada ao Id. no 81630546 - Pág. 54/55, o réu comparece aos autos para “
apresentar guia de depósito judicial
(...)
referente a 1.069,42 sacas de soja
(...)
, que compreende a diferença do montante da parcela vencida no dia 30/04/2014 da CPR 34/2013-01, num total de 3.000 sacas
(...)
, posto que já estão vinculadas a este juízo a quantia de 1.930,58 sacas de soja
” (sic), assegurando que, para converter as pouco mais de mil sacas e soja em pecúnia, “
considerou o valor da média de preço praticada na região de Canarana no dia de seu vencimento
”.

Intimada para manifestação, a autora/apelada objetou dizendo o seguinte:

“O depósito em dinheiro, segundo a petição foi realizado levando em consideração o preço da soja em R$ 53,18 reais.

O exequente aceita de forma parcial o recebimento do valor pago em dinheiro
,
mas não dando quitação daquela quantidade informada de 1.069,42
, visto que no dia final da entrega do produto descrito na CPR que era em 30/04/2014, a cotação da soja segundo cotação do IMEA era de R$ 60,00 (sessenta reais).

Assim, considerando o preço da soja a R$ 60,00 que dividido pela quantidade depositada em dinheiro,
a exequente estaria pagando tão apenas o quantidade de 947
(novecentos e quarenta e sete sacas).

Por tal quantidade em sacas de soja, concorda em receber parcialmente
, e requer a liberação do dinheiro depositado mediante depósito na conta corrente da empresa”
(sic – cf. Id. no 81630546 - pág. 83 –
grifei
e
destaquei
).

O réu nada disse sobre o tema e, depois, peticionou duas vezes para “
informar a este juízo que está voluntariamente depositando os grãos objeto da parcela
” e, em seguida, para “
apresentar os comprovantes de depósito da parcela 3/3 da CPR, objeto destes autos
”, assegurando que “
deu o integral cumprimento a obrigação, de forma voluntária e nas condições expressadas no título, ficando demonstrado que a medida foi injusta e desproporcional
” (sic – cf. Id. no 81630547 - Pág. 96, 100 e 108).

A autora/apelada novamente objetou, desta vez dizendo que “
o requerido não cumpriu com a totalidade do arresto
”, apresentando cálculo indicativo de que houve entrega de apenas 7.864,95 das 8 mil sacas devidas, daí porque, segundo ela, “
resta ainda 135,05 sacas de soja para ser entregue
” (sic – cf. Id. no 81630547 - Pág. 112/113).

Intimado para manifestar-se sobre essa objeção, o réu/apelante deu silêncio como resposta e a autora pediu julgamento de mérito; o MM. Juiz, porém, ordenou renovação da intimação do réu para manifestação (cf. Ids. no 81630547 - Pág. 114, 122, 124 e 125).

Ao finalmente atender a intimação, o réu/apelante peticionou reafirmando que “
a autora agiu de má-fé
(ao demandar)
medida cautelar de sequestro sobre produto o qual sabiamente as áreas não forma cultivadas pelo requerido, o qual havia sido ajustado que seriam liquidados ou em dinheiro, ou mediante depósito de produto proveniente de outro imóvel de propriedade do mesmo
” (sic); que “
a obrigação não estava vencida
”, e, ainda, insistindo em que “
foram entregues a integralidade dos grãos ajustados em contrato
” (cf. Id. no 81630547 - Pág. 128).

Percebe-se, pois, que a existência e exigibilidade da dívida é matéria incontroversa nos autos; a discussão pendente é apenas alusiva ao seu adimplemento integral, daí porque o MM. Juiz deferiu pedido do réu, ordenando intimação da empresa Volta Grande Armazéns Gerais para fornecer “
os registros de entrada de grãos depositados por Tiago Anese em favor de Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
” (cf. Id. no 81630547 - Pág. 130).

Quando aludida empresa atendeu a intimação e forneceu os documentos pertinentes, indicando entrega de 6.919 sacas de soja, incluindo nesse número aquelas sequestradas no albor da lide (cf. Id. no 81630547 - Pág. 148/149), a autora reafirmou que o depósito judicial dos R$ 58,9 mil corresponde à entrega de 947 sacas de soja e que, portanto, restava “
ainda pendente de entrega a quantia de 134 (cento e trinta e quatro) sacas de soja de 60 kg cada uma
” (cf. Id. no 81630547 - pág. 152/153).

Sobreveio, então, a r. sentença, que julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem, analisando os documentos acostados aos autos verifico que encontram-se presentes os requisitos para a concessão definitiva da medida pretendida pelo requerente.

Com efeito, o fumus boni juris resta evidenciado na existência do crédito do requerente, corroborado pelos documentos que instruíram a exordial, demonstrando a existência da dívida líquida e certa através da cédula de produto rural no. 000034/2013-01(fls. 35/39) e também dos registros anotados na matrícula do imóvel ofertado em garantia (fls. 42/44) e Laudo de Vistoria (fls. 45/47).

Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, verifica-se que a pretensão restringiu-se a eventual saldo remanescente de 134 sacas de soja.

O requerido, em 02/05/2014, depositou em Juízo o valor de R$ 56.859,28
(cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)
equivalente a 1.069,42 sacas de soja de 60kg
, alegando referir-se à diferença do montante da parcela vencida em 30.04.2014 da CPR 34/2013-01, de um total de 3.000 sacas, posto que já vinculado em Juízo a quantia de 1.930,58 sacas.

A parte autora aceitou parcialmente o recebimento do valor depositado pelo requerido, contudo explicitou que o requerido levou em consideração o preço da soja em R$ 53,18
(cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Assim, tal valor não quitaria o débito informado de 1.069,42 sacas
, visto que no dia final da entrega do produto descrito na CPR (30.04.2014), a cotação da soja, segundo cotação do IMEA, era de R$ 60,00 (sessenta reais) a saca.

Portanto,
a parte autora entende que o valor depositado em dinheiro equivaleria a 947 sacas que somados aos comprovantes de depósito de grãos efetuados pelo requerido em favor da requerente junto ao Volta Grande Armazéns Gerais Ltda, conforme romaneios atualizados juntados às fls. 747, ainda restaria pendente a quantia de 134 sacas de soja.

Assim, considerando que
o requerido não impugnou o valor da saca levantado pela requerente, e computando as entregas realizadas pelo requerido, bem como o valor depositado em Juízo
, vê-se que razão assiste à autora.

Desta forma, considerando-se a insolvência do requerido e a facilidade de perecimento do produto, de rigor a urgência da pretensão ora reclamada de modo a assegurar a pretensão do exequente e eventual controvérsia estabelecida entre as partes.

(...)

Diante dos fatos acima, este Juízo reputa necessário a extinção do processo, com a confirmação da liminar pleiteada, tão somente em relação ao saldo remanescente.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos contidos na pretensão inicial
para o fim de confirmar o arresto do saldo remanescente consistente em 314 sacas de soja de 60 Kg cada uma
”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, as teses recursais não focalizam a questão controvertida, pois não tratam da discussão sobre suficiência do depósito judicial de R$ 58,9 mil para quitação integral à primeira parcela da CPR, devendo, pois, ser mantida a conclusão sentencial de que esse montante equivale à entrega de 947 sacas de soja e, consequentemente, a de que ainda há dívida remanescente.

Todavia, é evidente a existência de erro material na parte dispositiva da sentença, pois, conforme a própria autora diz textualmente, a dívida pendente corresponde à “
quantia de 134 (cento e trinta e quatro) sacas de soja de 60 kg cada uma
” (cf. Id. no 81630547 - pág. 152/153), e não a 314 (trezentos e quatorze) sacas.

Por fim, quanto à condenação aos honorários advocatícios, cumpre apenas anotar que esta não se vincula à natureza da tutela vindicada, mas à sucumbência na lide e ao princípio da causalidade, de modo que, sendo inegável que o réu, confessadamente inadimplente, deu causa ao ajuizamento da lide e nela sucumbiu, não há falar em “
indevida

condenação em honorários
”.

Pelo exposto, provejo parcialmente o apelo para reconhecer a existência de erro material na parte dispositiva da sentença, reformando-a “
para o fim de confirmar o arresto do saldo remanescente consistente em
134 (cento e trinta e quatro) sacas
de soja de 60 kg cada uma
”, mantendo-a intocada nos demais pontos.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021